Tribunal: TCU
Processo: 020.270/2023-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Câmara dos Deputados contra o Acórdão 10.003/2023-TCU-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto pela Câmara dos Deputados contra o Acórdão 10003/2023-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual foi julgado ilegal o ato de pensão civil instituída por Agnor Lincoln da Costa em favor da Sra. Ana Rosa Salgado Mendes da Costa; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente e à Sra. Ana Rosa Salgado Mendes da Costa.